Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-35.2022.8.11.0109
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000004-35.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERVINO KOVALESKI - CPF: 502.716.521-87 (APELADO), FABIANA OLIVEIRA TERRA - CPF: 039.015.781-37 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 31.141.819/0001-00 (APELANTE), CASSIO SIMABUCO TIBANA - CPF: 001.390.401-96 (ADVOGADO), ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ - CPF: 018.534.750-92 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 731.449.161-53 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA E SILVA - CPF: 017.351.341-71 (ADVOGADO), GUILHERME AZAMBUJA FALCAO NOVAES - CPF: 018.008.391-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando a empresa
requerida
ao pagamento de R$ 30.000,00 em virtude de falsa acusação de furto e divulgação indevida de
filmagem praticada por seus funcionários
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) se houve dano moral decorrente da imputação de conduta criminosa ao recorrido e (
ii
) se o valor fixado na sentença observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que
os
funcionários da apelante divulgaram vídeo do recorrido abastecendo em seu posto,
bem como imputaram
falsamente a prática de furto e tentativa de falsificação de nota fiscal
, causando-lhe abalos em seu ambiente profissional
. A conduta extrapolou o exercício regular de
direito, violando os direitos da
personalidade do recorrido (CF/1988, art. 5o,
incs
. V e X;
CC,
arts
. 186 e 927).

4. A falsa imputação de crime configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, bastando
a
demonstração do ato ilícito e de sua repercussão negativa no meio social e profissional.

5. Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 30.000,00 mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 10.000,00,
observados os critérios de proporcionalidade
e
razoabilidade
, bem como o

seu
caráter pedagógico
e
.

6.
O
s
cálculos
dos consectários legais
devem observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os juros de mora deverão observar os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, a
mbos do CC
.
Os juros moratórios fluem do evento danoso (Súmula 54/STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A falsa imputação de crime e a divulgação indevida de
filmagem
configuram violação aos direitos de personalidade e
ensejam
dano moral
in
re

ipsa
. 2. O
quantum
indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade
e
proporcional
idade, bem como o
caráter pedagógico
e sancionatório da indenização
, podendo ser reduzido quando fixado em valor excessivo.”

Dispositivos relevante
s citados:
CF/1988, art. 5o,
incs
. V e X;
CC,
arts
. 186 e 927;
CC
,
arts
. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023; TJ-MT, N.U 1009837-22.2024.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
RODOBRÁS COMBUSTÍVEIS LTDA

em face

de
sentença proferida pel
a

Ju
íza
de Direito
Louísa
Rachel Medeiros Florentino Imperador
, da Vara
Única da Comarca de Marcelândia/MT
, que
,
nos autos da
Ação
de Indenização por Danos Morais

ajuizada por

ERVINO KOVALESKI
em desfavor do ora apelante,

julgou
parcialmente procedente
o pedido para condenar a
ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R
$ 30.000,00 (trinta mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao m
ês, a partir da data da citação, bem como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes
fixados em
15% sobre o valor da condenação (ID: 320199355).

Em suas razões, a recorrente alega
, em síntese, a

inexistência de dano moral

e a

necessidade de reforma integral da sentença
,
argumentando que
não houve imputação criminosa comprovada
, tampouco divulgação indevida de vídeo ou mensagens capazes de macular a honra do autor, e que as comunicações realizadas visaram apenas
esclarecer fato relativo ao não pagamento de combustível
, agindo no exercício regular de direito.

Aduz que os
prints
de conversas de aplicativo
e os
vídeos apresentados
carecem de autenticidade e não comprovam o alegado abalo moral, pois não há identificação dos interlocutores
nem contextualização adequada
, de modo que a sentença teria se baseado
em provas frágeis e insuficientes
.

Ressalta que o vídeo apenas demonstra a negativa da empresa em
emitir nota fiscal adulterada
, uma vez que o autor teria solicitado a substituição do combustível informado, o que justificaria a demora e o equívoco na operação.

Sustenta ainda que a documentação acostada aos autos não é suficiente para comprovar a ocorrência de dano moral indenizável
,
notadamente porque não houve
repercussão pública ou procedimento administrativo disciplinar instaurado em desfavor do a
pelado
.

Afirma que não houve comprovação de instauração de inquérito policial, exposição midiática, humilhação pública ou qualquer outra circunstância que agravasse a suposta ofensa, sendo certo que os danos morais não podem ser presumidos automaticamente em situações como a dos autos.

Assevera que a simples alegação de desconforto ou dissabor, sem comprovação mínima do impacto na esfera íntima ou social do requerente, não pode servir de base para a imposição de indenização em patamar tão elevado, bem como que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) seria desproporcional diante da natureza do suposto dano e da inexistência de circunstâncias agravantes que justificassem a elevação do
quantum
.

Com essas considerações,
requer a reforma da sentença recorrida, a fim de afastar a condenaç
ão
ao pagamento de indenização por
danos morais. S
ubsidiariamente
,
caso mantida a condenação
, pleiteia
a redução do
valor arbitrado
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sob pena
de enriquecimento sem causa do recorrido.

O

apelad
o
apresentou contrarrazões
,
pugnando
pelo
desprovimento do recurso
, bem como pela condenação da apelante por litigância de
má-fé e majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em razão do trabalho adicional em grau recursal
(ID: 319866380
)
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ERVINO KOVALESKI

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais

em face
d
e
RODOBRÁS COMBUSTÍVEIS LTDA
, visando
à
condenação da empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais,
com a aplicação de correção monetária e juros de mora
, tendo em vista que teria sido falsamente acusad
o
da prática de furto pelos funcionários da
requerida/apelante

(ID: 320198908).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou
parcialmente procedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de
ação de indenização por danos
morais
ajuizada
por
ERVINO KOVALESKI
em face de
RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA
, todos qualificados nos autos.

A parte autora alega, em síntese, que, após efetuar o pagamento por abastecimento em posto de combustíveis de propriedade da parte ré, foi indevidamente acusada da prática de furto, tendo sua imagem e
honra violadas
por funcionários da empresa, os quais teriam compartilhado gravações e imputado falsamente a prática do referido crime.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a designação de audiência de conciliação, a inversão do ônus da prova e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Com a inicial, juntou documentos.

A inicial foi recebida (id.73661914).

Foi realizada a audiência de conciliação, onde
constatou-se
a ausência da parte requerida (id.83304570).

A parte requerida apresentou contestação, sustentando que o transtorno ocorreu porque o autor abasteceu o veículo com etanol e pediu que constasse diesel na nota fiscal. Afirma que o autor não sofreu sanções disciplinares e que os
prints

acostados na inicial não são de conversas com o posto de combustível réu. Argumenta que o autor não sofreu dano moral (id. 84904808).

Houve réplica (id.86180741).

Foi realizada uma nova audiência de conciliação, restando-se
inexitosa
(id.93704745).

Saneado o feito, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita (id.154990109).

Instadas a especificar as provas, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide (id.164081128 e id.164292496).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II- Fundamentação

O caso dos autos é de julgamento do pedido, nos termos do art. 355, I do CPC, sendo a prova documental constante dos autos suficiente para resolução da controvérsia.

Presentes os pressupostos processuais e não havendo nulidades ou vícios a sanar, tampouco a arguição de preliminares, passo ao exame do mérito.

Analisando os fatos narrados pelas partes e os documentos juntados nos autos, verifica-se ser caso de aplicação das normas consumeristas. Isso porque, as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos no art. 2o e 3o do CDC.

Nesse contexto, deve ser reconhecida a vulnerabilidade fática do consumidor (art. 4, I do CDC), fenômeno de direito material com presunção absoluta, cuja condição independe de prova.

Com efeito, o CDC estabelece como direito do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (art. 6o, VI), além de consagrar a responsabilidade objetiva, a qual independe da existência de culpa (art. 12).

Por sua vez, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar decorre do ato ilícito, caracterizado pela violação da ordem jurídica, ofensa ao direito e lesão, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Em se tratando do dano moral, sabe-se que ele possui relação com os direitos de personalidade, sendo suficiente para o seu reconhecimento
a
comprovação da prática antijurídica perpetrada pelo ofensor, sendo, pois, considerado
in
re

ipsa
,
ou seja, não requer prova do prejuízo, porquanto presumido e decorrente do próprio fato.

Pois bem.

No caso dos autos, é incontroverso que os funcionários da empresa, no exercício de suas funções, divulgaram vídeo do autor abastecendo no posto e, concomitantemente, lhe imputaram condutas criminosas como furto e tentativa de falsificação de documento fiscal, sem qualquer respaldo fático ou probatório.

Além disso, a filmagem foi encaminhada para pessoas não autorizadas e terceiros estranhos à relação contratual, como servidores da Secretaria de Saúde do Município, o que afronta diretamente o direito à intimidade, à honra e à imagem do autor, protegido constitucionalmente pelo artigo 5o, incisos V e X, da Constituição da República.

Embora a liberdade de expressão seja constitucionalmente garantida, seu exercício encontra limites nos direitos da personalidade. No caso em tela, a ré extrapolou seu direito de crítica ao expor publicamente a
parte autora, imputando-lhe conduta delituosa sem qualquer comprovação. O vídeo e os comentários gerados causaram evidente dano à reputação profissional do servidor.

Neste caso, restou demonstrado que o autor, foi alvo de acusações caluniosas feitas por funcionários da empresa ré, as quais foram externadas ao seu ambiente de trabalho, resultando em constrangimentos e abalo à sua imagem profissional.

A conduta da ré ultrapassa em muito o limite do “mero dissabor”, invocado em sua contestação. A jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que situações que imputem falsamente a alguém a prática de crime,
constitui
dano moral
in
re

ipsa
,
ou seja, presumido, em razão da gravidade da ofensa.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. DANOS
MORAIS .
CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
DESNECESSIDADE. QUANTUM
INDENIZATÓRIO .
-
A imputação da prática de crime, desprovida de comprovação, configura dano moral passível de reparação - A falsa imputação de crime configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de qualquer outra comprovação
- A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. (TJ-MG - AC: 10000211936976001 MG, Relator
.:
Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2022) (grifei).

Quanto ao valor da indenização, deve-se considerar a gravidade da ofensa, o meio utilizado, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. O montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se razoável e proporcional.

III- Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
o qual deve ser corrigido monetariamente
pelo INPC, a partir da data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação.

Condeno, ainda, a parte ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

(...)
(ID:

320199354
)

Irresignad
o
,
a
apelante interpôs o presente recurso,
pretendendo

a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado no
decisum
para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso comporta
parcial provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da configuração de dano moral e à adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença que condenou a apelante ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de compensação pelos danos morais sofridos por
ERVINO KOVALESKI
, em razão de falsa imputação de conduta criminosa.

A responsabilidade civil extracontratual encontra-se consubstanciada no dever do agente de indenizar o lesado pela prática de ato ilícito nos casos de prática de ação ou omissão que violar direito e causar dano a outrem, seja de ordem material ou moral.
O dever de indenizar encontra fundamento
nos artigos 186 e 927 do Código Civil
, que estabelecem
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso em análise, ficou demonstrado pelas provas documentais produzidas perante o Juízo de Primeiro Grau que
ERVINO KOVALESKI
, servidor público
, efetuou pagamento regular de combustível no estabelecimento da
empresa
ré
, ora apelante
, conforme comprovante juntado
aos autos (ID: 320198912)
, mas foi posteriormente acusado pela empresa
e seus funcionários
de
não ter quitado o valor devido.

Ficou apurado que a apelante,
sem a devida ve
rificação interna, comunicou o
fato à Secretaria Municipal de Saúde de Marcelândia, encaminhando, inclusive, filmagem do abastecimento, o que levou à indevida suspeita de prátic
a de furto em face do recorrido, causando-lhe prejuízos em seu ambiente de trabalho.

Conforme asseverado na sentença, é incontroverso que os funcionários da empresa, no exercício de suas funções, divulgaram vídeo do autor abastecendo no posto e, concomitantemente, lhe imputaram condutas criminosas como furto e tentativa de falsificação de documento fiscal, sem qualquer respaldo probatório
.

Ao contrário do alegado em sede de apelação, verifica-se
que a comunicação feita pela
recorrente
extrapolou os limites do exercício regular de direito, uma vez que a imputação de crime ao recorrido foi realizada sem a mínima diligência investigatória, culminando na exposição indevida de sua imagem perante colegas e superiores hierárquicos
.

A
conduta
praticada
violou
os
direitos d
a
personalidade
do apelado
, notadamente os referentes à honra e à imagem, protegidos constitucionalmente pelo artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, configurando ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Embora a apelante sustente a inexistência de dano moral, sob o argumento de ausência de divulgação pública ampla, a jurisprudência
reconhece que
a falsa imputação de prática criminosa configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, bastando
a
demonstração do ato ilícito e de sua repercussão negativa no meio social ou profissional da vítima.

Assim, caracterizada a ilicitude e o nexo causal, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.
A propósito
:

(...)
O dano moral decorre in
re

ipsa
das falsas acusações criminais e das abordagens policiais delas resultantes, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo psicológico sofrido.
Justifica-se a majoração do quantum indenizatório quando o valor fixado na sentença se revela insuficiente diante da gravidade da conduta ilícita perpetrada e das consequências dela advindas, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
(N.U 1009837-22.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)
(grifamos
)

De igua
l modo, não prospera a tese de que os fatos constituíram
mero
dissabor
, pois restou comprovado que a filmagem foi indevidamente encaminhada
para
pessoas não autorizadas e terceiros alheios à empresa, dentre eles servidores da Secretaria de Saúde do Município, fato que expôs o recorrido a constrangimentos e afetou sua imagem profissional.

Quanto à alegação de inexistência de repercussão pública ou de instauração de procedimento administrativo disciplinar ou inquérito policial, tais circunstâncias não têm o condão de afastar o dano moral reconhecido, uma vez que restou evidenciado que o vídeo foi divulgado e que falsas acusações foram dirigidas ao apelante em seu ambiente de trabalho, atingindo diretamente sua honra e dignidade.

Portanto
, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma no ponto em que reconheceu o dever de indenizar, uma vez que restaram plenamente demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil
e a prática de ato ensejador de dano moral em desfavor do recorrido
.

Por outro lado, no tocante
ao
quantum
fixado a título de indenização,
assiste parcial razão
à apelante.

A quantificação do dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto
a
ineficácia do caráter pedagógico da medida.

Para a fixação da quantia devida, devem ser c
onsideradas as circunstâncias do caso concreto
,

dentre elas
a gravidade
e extensão do dano, a condição socioeconômica dos envolvidos, o grau de culpa do ofensor, bem como o caráter pedagógico da indenização e compensatório para a vítima.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

Com efeito, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se elevado diante das particularidades do caso concreto. Embora seja inegável a ocorrência do dano moral, constata-se que os fatos não repercutiram de forma grave na esfera pessoal ou profissional do recorrido, uma vez que não houve a instauração de qualquer procedimento investigativo — seja criminal, seja administrativo —, tendo a situação sido prontamente resolvida antes mesmo da intervenção de autoridades competentes.

Tais circunstâncias, ainda que não afastem o dever de indenizar, devem ser ponderadas na quantificação do valor reparatório, conforme preceitua o art. 944 do Código Civil, que vincula a indenização à extensão do dano, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a ineficácia pedagógica da sanção civil.

Diante disso, entendo adequado
reduzir
o valor da indenização para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia

adequada e proporcional
para compensar o abalo sofrido pelo recorrido e, ao mesmo tempo, preservar o caráter sancionató
rio e pedagógico da condenação, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Por fim,
no tocante à correção monetária e juros de
mora
,

pertinente
apontar que, por se tratar de matéria de ordem pública e constituir mera decorrência lógica da condenação, o consectário legal pode ser revisto de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Sobre o tema,
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus”
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.702.809/GO, relator Ministro Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Em razão disso,
os cálculos devem observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os juros de mora deverão observar os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, ambos do CC.

Além disso
, no tocante aos juros de mora, embora a sentença tenha fixado que sua incidência deverá ocorrer a partir da data da citação, a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“o
s juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

Dessa forma, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que também merece reforma a sentença com relação a esse ponto, a fim de que os juros de mora sejam calculados a partir da data do evento danoso
e não a partir da data da citação
.

Outrossim
, no que tange ao pedido de condenação
da apelante
por litigância de má-fé,
a
configuração pressupõe o enquadramento em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária.

A propósito,
“a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

No caso
,
não se vislumbra hipótese de condenação por litigância de má-fé
, uma vez que a mera interposição do rec
urso contra a sentença
não revela o elemento volitivo necessário à configuração do ilícito. Embora a pretensão recursal não mereça acolhimento,
a recorrente
exerceu regularmente o seu direito constitucional de recorrer, buscando a revisão
da sentença imposta em seu desfavor
, estando ausente qualquer indício de intuito manifestamente protelatório.

Ante o
exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

RODOBRÁS COMBUSTÍVEIS LTDA
,
para:

a)

Reduzir o montante fixado a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)

Estabelecer que os
cálculos
dos consectários legais
devem observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os juros de mora deverão observar os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, a
mbos do CC; e

c)

Arbitrar
a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de J
ustiça
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionada
ao
não conhecimento
ou desprovimento
do recurso
, sendo
incabível quando for parcialmente provida
a
apelação,
tal
como na espécie

(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025